Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703735-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: CELENIR FRANCILINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN SA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que nos autos da ação de busca e apreensão de veículo (proc. no 0710615-23.2020.8.07.0006), movida pelo agravante em desfavor CELENIR FRANCILINO DA SILVA, condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão à indicação precisa do endereço de localização do veículo, a qual foi exarada nos seguintes termos (ID 23056972, p. 2): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 81955995, uma vez que a expedição indiscriminada de mandados de busca e apreensão somente traz malefícios para o bom andamento do processo. Como é de notório conhecimento de todos que buscam o Judiciário, há imensa quantidade de processos a serem decididos diariamente, conforme comprovam as estatísticas do relatório da Justiça em Números, do CNJ. Dessa forma, promover atos processuais sem a correlação exata de que a medida será efetiva acarreta o assoberbamento da máquina judiciária e prejudica a duração razoável do processo, princípio fundamental esculpido no art. 5, LXXVIII, da CRFB. Ademais, o precedente trazido pela parte não é vinculante, de modo que este Juízo é independente para atuar nos limites do ordenamento pátrio. Para fins de expedição de mandado de busca e apreensão, deve o requerente comprovar que o veículo se encontra no endereço indicado, sob pena de indeferimento, conforme já ressaltado na decisão anterior. No presente feito, a parte não comprovou a localização do bem nem requereu a conversão em ação executiva, como faculta a legislação. Compete à parte autora praticar os atos necessários ao cumprimento da liminar e a simples indicação de endereço não satisfaz a determinação anterior. Aguarde-se o cumprimento das diligências determinadas. Prazo: 30 dias, sob pena de caracterização da inércia. Advirto a parte que a reiteração de diligências já analisadas ou a apresentação de manifestação que não tenha relação com a determinação não atendida não descaracterizará a inércia. (grifo nosso) Sobradinho/DF, 27 de janeiro de 2021 14:10:53. LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito Relata o agravante que ajuizou ação de busca e apreensão de veículo com base no Decreto-Lei no911/69, em decorrência da inadimplência contratual do agravado. Afirma que houve o deferimento da liminar pela douta Magistrada, mas que foram infrutíferas as tentativas de localização do bem para apreensão. O Banco agravante aduz que informou ao Juízo novo endereço de possível localização do veículo. Alega que a douta Magistrada indeferiu o pedido de expedição do novo mandado de busca e apreensão, sob o fundamento de ser indispensável para o desentranhamento do mandado, a comprovação de localização do veículo no endereço a ser diligenciado, para evitar dispêndio com diligências infrutíferas. Defende que a exigência imposta na decisão agravada não possui fundamento na legislação de regência da matéria. Argumenta que o veículo é facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando restrito a um único endereço, sendo bem de fácil alienação. Insta pelo prequestionamento dos assuntos debatidos no agravo com a jurisprudência, com o fim de viabilizar o manejo de recursos nas instâncias superiores. Com essas alegações, pede o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar a eficácia da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para afastar a exigência de comprovação da localização do veículo para diligenciar sua apreensão. O recurso foi preparado (ID 23056973, p. 1-2). É o breve relatório. Decido. Por primeiro, é de se rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. No vertente caso, observa-se que a pretensão veiculada nestes autos possui fundamento de validade no inc. II, do mencionado artigo. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: rt. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Vê-se que os dois dispositivos processuais acima transcritos, impõem ao relator o dever de observância da presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada. Acrescenta-se que o art. 300, caput, do CPC prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No vertente caso, evidencia a presença dos dois requisitos exigidos pela norma processual para concessão da tutela de urgência. Consoante às razões a seguir consideradas. Denota-se plausibilidade no direito vindicado pelo agravante, uma vez que é detentor da propriedade do veículo que pretende sua apreensão. Ainda, a inadimplência contratual do devedor enseja o ajuizamento da ação de busca e apreensão para reaver o bem gravado por alienação fiduciária. Em verdade, foge dos limites da razoabilidade impor ao demandante o dever de indicação de forma precisa o endereço de paradeiro do veiculo, uma vez que trata de um bem móvel de fácil circulação e comercialização, sem falar no caráter itinerante do mandado, que autoriza a apreensão do veículo em qualquer lugar, não necessitando ser no enderenço indicado pelo credor. Feito esses destaques, evidencia a presença da probabilidade do direito, que é um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. De outra parte, o perigo da demora encontra materializado no prazo de 30 (trinta) dias fixado ao autor, ora agravante, para cumprir as diligências determinadas, sob pena de configuração de sua inércia. A inércia da parte autora em impulsionar o processo, deixando de promover as diligências a seu cargo, dá ensejo a extinção do processo. Nessa perspectiva, constata-se a presença da urgência na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Essa é a linha compreensiva adotada pela egrégia 5a Turma Cível sobre o assunto versado neste agravo de instrumento, conforme se aferem dos julgados a seguir transcritos pelos seus respectivos ementários: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NOVO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. 2. "Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal." (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1259188, 07017450720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1312533, 07471930320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). De igual modo, é a compreensão jurisprudencial prevalente nesta egrégia Corte de Justiça, como pode aferir dos arestos a seguir coligidos pelos suas respectivas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA NOVA DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não pode ser exigido do credor, para que se determine o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, posto que não há previsão legal nesse sentido. (Acórdão 1246531, 07022396620208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DE MANDADO. NOVO ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não há previsão legal que autorize a determinação de produção de prova inequívoca quanto à localização exata do bem a ser apreendido. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva constitui faculdade do credor, na forma prevista no artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Vale recordar que os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, estampados no art. 6o do Código de Processo Civil, traduzem a recomendação de que tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar entre si com vistas a alcançar um processo mais justo e efetivo. Tal orientação não implica em impor a uma das partes obrigação não prevista em lei ou no contrato, sob o fundamento de excesso de mandados a serem cumpridos pela estrutura judiciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1281229, 07035794520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. REQUISITOS. PRESENÇA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. As ações de busca e apreensão de veículo automotor têm como pressupostos específicos, para o desenvolvimento válido e regular da demanda, a localização e apreensão do bem, nos termos do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69. Não há previsão legal que exija a comprovação da localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, como condição para a expedição ou desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar deferida, mormente o fato de tal medida não trazer nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda. (Acórdão 1246200, 07066046620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DE NOVO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1.Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento de novo mandado de busca e apreensão. 1.1. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta-se sobremaneira sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o cumprimento no endereço fornecido. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 3. No caso dos autos, resta demonstrado o interesse da parte autora que, diante do inadimplemento do réu, não encontra outro meio para receber os valores em atraso, senão a presente ação de busca e apreensão. Desta forma, a prestação jurisdicional se mostra, neste momento, necessária e útil para solução da lide, pois não há um intervalo considerável entre a concessão da liminar e a decisão que condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação de que o bem efetivamente estaria no local a ser diligenciado. 4. Deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de Normas Fundamentais do Processo Civil, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1227579, 07210890820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Das considerações acima, vê-se que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência. Haja vista que os elementos dos autos revelam que a pretensão do agravante encontra amparada na probabilidade do direito e ameaçada pelo perigo da demora. Assim, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspensão da eficácia da decisão agravada é medida impositiva. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender a eficácia da decisão agravada, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, no endereço indicado na petição inicial (ID 76532133 do processo de referência). Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021, 17:52:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator